Tribunal: STF
Processo: ARE 1375078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV; LIV, LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cuida-se de demanda em que o autor alega ser detentor do direito de uso de uma cadeira cativa no Estádio Jornalista Mario Filho, popularmente conhecido como Maracanã, sustentando ter sido indevida a decisão administrativa que indeferiu o seu pleito de recadastramento.



    Assim, pretende, mediante a presente ação, que o Poder Judiciário determine ao Estado do Rio de Janeiro, notadamente a SUDERJ, que emita documento que permita seu acesso à aludida cadeira cativa, da qual alega ser titular, buscando, ainda, seja declarada a nulidade da Portaria SUDERJ nº 619/2016.



    Na verdade, o que busca o autor é a reforma da decisão administrativa que rescindiu o contrato de concessão de direito real de uso da referida cadeira cativa, tendo por fundamento o descumprimento contratual, tendo em vista o não atendimento, no prazo concedido, da exigência de recadastramento feita pela Administração Pública, por intermédio de edital/norma legal, cuja ciência deu-se por ampla divulgação.



    A controvérsia cinge-se, portanto, em perquirir se esta regra, ou seja, o descumprimento do prazo e da imposição de recadastramento, por intermédio de convocação veiculada via Edital de Convocação Pública dos Titulares do Direito de Uso de Cadeiras Cativas e/ou Perpétuas do Estádio Mário Filho (Maracanã), de 17 de abril de 2013, poderia resultar na 'perda do direito', conforme item 2.4.3 daquele edital, in verbis:



    '2.4.3. Os Titulares enquadrados nas hipóteses mencionadas no item 2.4.2 poderão regularizar sua situação, desde que cumpram todas as condições estipuladas neste edital e o façam no prazo máximo de 3 (três) anos, contados do encerramento do período de recadastramento. Decorrido esse prazo, o Titular perderá o direito de utilização de sua(s) Cadeira(s).' 



    Acerca da questão, dispõe a doutrina administrativista, de forma pacífica, conforme lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, que, para configurar-se como legítima a rescisão do contrato de concessão de direito real de uso, devem estar presentes 4 (quatro) pressupostos: 1- que as razões administrativas sejam relevantes; 2 – que a Administração Pública promova amplo conhecimento desses motivos; 3 – que estes motivos sejam objeto de motivação; 4 – e que a Administração Pública dê conhecimento desta motivação ou das razões de fato e de direito que ensejaram a rescisão do contrato. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 32ª Ed. Editora Atlas. 2018. Rio de Janeiro. Páginas 226 e 227).



    Desse modo, no caso, importa saber se o descumprimento do prazo de convocação do edital para o recadastramento, o que é incontroverso, poderia resultar em rescisão do contrato, ou seja, necessário verificar se a norma editalícia que prevê a rescisão ('perda do direito pelo detentor') é legítima.



    (...)



    Fato público e notório foi a imposição aos usuários de recadastramento, o qual ocorreu em razão da perspectiva de realização da Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, sendo certo que o ERJ tinha que organizar a distribuição das cadeiras cativas, em razão do novo arranjo estipulado em contratos celebrados para os eventos esportivos.



    Como é cediço, tais motivos foram amplamente divulgados, não somente via veículos oficiais, como também por intermédio da comunicação social/órgãos de imprensa. Ademais, concedeu-se a extensão do prazo para o requerimento de recadastramento na época. 



    Some-se a isto o fato que o próprio edital de convocação, norma que passou a integrar o contrato de concessão de uso, foi sobre a consequência do descumprimento do prazo, que ensejaria a rescisão do referido pacto, com a consequente ‘perda’ do direito.



    Logo, tanto os motivos, quanto a motivação do ato de convocação para o recadastramento dos usuários das cadeiras cativas foram legítimos e legais, não havendo que se falar em eventual nulidade, inclusive da cláusula que estipulou a rescisão.



    Fato é que o autor descumpriu o contrato, não atendendo ao edital de convocação, eis que ingressou com pedido de recadastramento de forma extemporânea."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente